Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. COBRANÇA A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente no reconhecimento de que a cobrança do ITBI incida sobre o valor da arrematação de bem imóvel, bem como para condenar o recorrente ao pagamento de valor cobrado a maior, tendo vista que o pagamento efetivado pelo autor/recorrido incidiu sobre o valor venal.
3. Consta dos autos que o recorrido participou de leilão extrajudicial, tendo sido por ele arrematado um imóvel na região administrativa de Águas Claras/DF, pelo valor de R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais).
4. No cálculo do tributo, o recorrente aplicou a alíquota de 3% (três por cento) sobre a base de cálculo de R$ 422.684,26 (quatrocentos e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), o que ensejou o pagamento do tributo no valor de R$ 12.680,52 (doze mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), tendo o Juízo de origem determinado ao recorrente que restitua ao recorrido o valor de R$ 4.550,52 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), pois deveria ter sido considerada, como base de cálculo, o valor da arrematação.
5. O artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, prevê que compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
6. O artigo 5o da Lei n.o 3.830, de 14.03.2006, dispõe que a base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Por sua vez, o artigo 5o, § 3o, do Decreto n.o 27.576, de 28.12.2006, que regulamenta o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI, assevera que a base de cálculo do imposto, no caso de aquisição em hasta pública, é o valor da arrematação.
7. Considerando que o cálculo do tributo não observou a norma infralegal editada pelo recorrente, restou evidenciado que houve pagamento a maior, tal como foi observado na sentença, pois deveria ter sido cobrado R$ 8.130,00 (oito mil cento e trinta reais) e não R$ 12.680,52 (doze mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.